Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705436-97.2023.8.07.0008 RECORRENTE: MARIO ELIAS XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. MAIS BENÉFICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os réus pela prática do crime de parcelamento irregular do solo qualificado (artigo 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/1979). II – Questões em exame: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal (ii) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas. III – Razões de decidir: 3. Não há que se falar em absolvição pelo crime de parcelamento irregular do solo qualificado (artigo 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/1979) quando demonstrado que os acusados fracionaram e venderam dos lotes, sem título legítimo de propriedade, em desacordo com a legislação. 4. Na hipótese, foi comprovado o dolo na conduta dos agentes, inclusive, em seus interrogatórios, o que afasta a alegação de atipicidade da conduta e erro de tipo. Ademais, as provas documentais e testemunhais demonstraram a prática do crime, com todas as suas elementares, de modo a afastar o argumento de insuficiência probatória. 5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. IV - Dispositivo: 6. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta, pois o tipo penal exige não apenas um ato isolado de alienação, mas a prática reiterada de negociações, associada ao dolo específico de promover o fracionamento irregular do solo para fins urbanos. Destaca que realizou apenas uma venda pontual de parte de sua propriedade; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, STJ e TJSP, a fim de comprová-la. Pleiteia, por fim, a redução da pena ao mínimo legal. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, e 386, inciso VII, do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Diversamente do arguido pela Defesa, a conduta dos réus se amolda ao tipo penal, não encontrando guarida a alegação de atipicidade, erro de tipo ou insuficiência de provas. (...) A finalidade específica da venda, consistente no parcelamento para fins urbanos, fica evidenciada a partir da conduta do réu Mário (vendedor) que transferiu, mediante pagamento, para o réu Johnson (comprador) terreno em tamanho muito inferior à legislação aplicável. (...) Em síntese, a conduta de vender terrenos em fração inferior à permitida pela legislação foi demonstrada por meio de prova pericial, depoimento das testemunhas e confissão dos réus. O dolo dos agentes foi devidamente comprovado, inclusive pelo fato de o registro da compra não ter sido entre os réus (Mário e Johnson) não ter sido realizada em cartório do Distrito Federal. Os novos desmembramentos realizados por Johnson foram executados com vontade e consciência, à revelia da previsão normativa. As declarações dos acusados não revelam erro de tipo ou ausência do elemento subjetivo doloso. Com efeito, delineados os contornos do acervo probatório, verifica-se que robustamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime, impondo-se a manutenção das condenações". (ID 73364790). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo quanto à tese de redução da pena ao mínimo legal. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021